Tribunal: STF
Processo: HC 100187
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 
   JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A 
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE 
   APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE 
   AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS 
   DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão do Superior 
   Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. É desnecessária a 
   apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para 
   comprovar a qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do Código 
   Penal, já que o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por 
   outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo 
   depoimento de testemunha presencial. Precedentes.
3. Compete ao 
   acusado o ônus de provar que não utilizou arma de fogo ou que a 
   arma utilizada não tinha potencialidade lesiva, nos termos do 
   art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada.